Tribunal: STF
Processo: Rcl 36536
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Girau do Ponciano contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT19), cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF-MC.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux:
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Girau do Ponciano contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0002090-46.2017.5.19.0061, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis: 
    ‘RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. Não tendo sido demonstrado que a autora estivesse sujeita ao regime jurídico administrativo e considerando que ingressou no quadro funcional do reclamado sem a prestação do concurso público ou mesmo seleção pública simplificada, conforme Art. 37, II, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade contratual, bem como o reconhecimento da competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito, nos termos da interpretação dada pelo STF ao art. 114, I, da CF/1988. Apelo improvido .’
    Relata o reclamante que, após o ajuizamento de reclamação trabalhista em seu desfavor, por ex-servidora de seu quadro de funcionários que objetivava o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS relativo ao período trabalhado, contestou o feito alegando, preliminarmente, a ‘incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, vez que o vínculo mantido entre as partes não seria de natureza trabalhista, mais sim uma relação jurídico administrativa’.
    Narra que a preliminar suscitada não foi acolhida em primeira instância, decisão que ensejou a interposição de recurso ordinário, o qual, desprovido pelo Tribunal a quo, motivou a presente reclamação. 
    Alega, nesse sentido, que a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao não entender pela competência da Justiça Comum para o julgamento da lide.
    Aduz, em defesa de sua pretensão, que ‘no julgamento da ADI n° 3395/DF, o Egrégio Supremo Tribunal Federal deixou consignado que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor vinculado à Administração por relação estatutária ou de caráter jurídico- administrativo’. 
    Sustenta que ‘no caso em apreço, não se trata de relação trabalhista, mas, sim, relação decorrente de vínculo jurídico-administrativo previsto na legislação municipal’. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido, para cassar a decisão ora impugnada e declarar a incompetência absoluta da Justiça Laboral. ” 
    Por meio de decisão publicada em 29/8/19, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0002090-46.2017.5.19.0061, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, até o julgamento final desta reclamação ”.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:
    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).
    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ultrapassando os limites objetivos da reclamação o problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos.
    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).
    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 
    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica
    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 
    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).
    Assim, ante a existência de Lei Municipal nº 278/1993, que estabelece a relação estatutária havida entre as partes, cabe a Justiça Comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre a beneficiária da decisão reclamada e o Poder Público. 
    Nesse sentido, colaciono precedentes envolvendo o referido ente municipal em situação análoga: Rcl 37.753/TO, Rel. Gilmar Mendes, DJe de 10/03/21; Rcl 42.680/TO, Rel. Roberto Barroso, DJe de 02/10/20; Rcl 42.680/TO, Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 19/08/20, Rcl 37.752/TO, Rel. Luiz Fux, DJe de 30/06/20.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0002090-46.2017.5.19.0061, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente